Tribunal: TJES
Processo: 0001691-08.2018.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001691-08.2018.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALAMOS DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) RECORRIDO: DAVID LEAL DA SILVA - RS85835

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – CABIMENTO – PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida verifico estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, razão pela qual se deve deflagrar a ação penal. Recurso Provido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001691-08.2018.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALAMOS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001691-08.2018.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALAMOS DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) RECORRIDO: DAVID LEAL DA SILVA - RS85835

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

Segundo consta da documentação anexa, no dia 10 de março de 2017, em horário não indicado, a denunciada, enquanto pessoa jurídica atuante no comércio de agrotóxicos, comercializou produto agrotóxico em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou em seus regulamentos.

Extrai-se do auto de infração n° 8482/C que no dia 30/08/20 17, foi realizada fiscalização pelo IDAF no estabelecimento comercial da empresa Líder Agropecuária LTDA, localizada na Rua Pedro Paulo Favalessa, no distrito de Jacupemba, nesta Comarca, tendo sido constatado que a empresa Líder realizou compra de produtos agrotóxicos junto a denunciada.

Os produtos foram comercializados pela denunciada à referida empresa, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, uma vez que a denunciada, ALAMOS DO BRASIL LTDA, não possui cadastro para comércio de tais produtos no Estado do Espírito Santo.

Revela a peça informativa que a empresa Líder Agropecuária LTDA emitiu nota fiscal para devolução dos produtos ao fornecedor.

Por este motivo, foi lavrado o termo de Inspeção n° 000035/A e o Auto de Infração n° 8482/C, em desfavor da denunciada, ALAMOS DO BRASIL LTDA.

Ao analisar a inicial acusatória, o Magistrado de primeiro grau entendeu pelo não recebimento da denúncia, quanto ao crime do art. 15 da Lei 7802/89, sob o argumento de que diante da ausência de laudo de lesões corporais, inexiste prova da materialidade dos fatos narrados.

Entendo que a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância não foi a mais acertada, pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a inicial acusatória narra de forma pormenorizada a conduta do recorrido, delimitando todas as peculiaridades do crime.

Verifica-se, ainda, que às fls. 07, consta Auto de Infração elaborado pelo IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), de onde se extrai que o recorrido foi autuado por não possuir cadastro junto ao órgão fiscalizador, capaz de lhe permitir comercializar agrotóxicos.

Observa-se, também, que à fl. 08 dos autos pude verificar a existência de nota fiscal exarada pelo recorrido, indicando o comércio de agrotóxicos.

Dispõe o art. 15 da Lei 7802/89 que:

Art. 15. Aquele que produzir,
comercializar
, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a
resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação
pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

Desse modo, constato que a prova da materialidade restou suficientemente acostada aos autos, motivo pelo qual o não recebimento da denúncia revela-se medida precipitada e desarrazoada.

Com base nos elementos acima elencados, verifica-se que se fazem presentes os indícios de autoria por parte do recorrido, além de prova da materialidade delitiva, fazendo-se, portanto, presente a justa causa para a deflagração da ação penal.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia na sua integralidade, devendo o recorrido ser processado e julgado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 7802/89.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.